Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. DER-DF. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI DISTRITAL No 5.125/2013. REAJUSTE SALARIAL. ÚLTIMA PARCELA. ATRASO. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 864 DO STF. APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. A Lei Distrital no 5.125/2013 reestruturou a carreira Atividades Rodoviárias do Distrito Federal e previu o reajuste salarial a ser implementado em três etapas (1o/7/2013, 1o/9/2014 e 1o/9/2015).
2. Tendo em vista que a última parcela foi implementada apenas em abril de 2022, o autor cobra a diferença entre o que entende devido e a quantia efetivamente paga entre setembro de 2015 e março de 2022.
3. No julgamento do Tema no 864, o STF decidiu que o reajuste anual dos salários dos servidores públicos só pode ocorrer se houver, ao mesmo tempo, previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esta tese deve ser aplicada tanto à revisão geral anual quanto a qualquer reajuste salarial, que só pode ser pago se houver previsão de recursos nas leis orçamentárias do Estado para o ano correspondente, conforme exigência prevista na Constituição Federal (art. 169, § 1o).
4. Inexistindo previsão orçamentária que garanta o efetivo pagamento do reajuste, a existência de mera lei que o preveja não dá direito ao seu recebimento.
5. Recurso conhecido e provido.